Tribunal: TJDFT
Processo: 0704135-90.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-06

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SAÚDE. PANDEMIA. COVID-19. ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA. POLÍTICAS PÚBLICAS. TESTAGEM. PROFISSIONAIS DE SAÚDE ASSINTOMÁTICOS. RECURSOS LIMITADOS. USO RACIONAL. POLÍTICAS PÚBLICAS. IMPLEMENTAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. CONTROLE JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. A pandemia da doença denominada covid-19, provocada pelo vírus SARS-CoV-2, é fato notório, sendo dispensáveis quaisquer explicações sobre as consequências que trouxe à humanidade. É de compreensão geral que os profissionais da saúde estão mais propensos à contaminação.
2. Não é razoável determinar a realização de testes em todos os profissionais da saúde filiados ao sindicato agravado, de maneira ampla, geral e irrestrita, sem sinais ou sintomas compatíveis com a covid-19, enquanto não houver meios suficientes para a testagem de todos os profissionais de saúde, filiados a outros sindicatos ou não filiados a qualquer sindicato.
3. É inevitável otimizar os testes e assegurá-los aos que apresentam sinais ou sintomas, o que permitirá, se confirmada a infecção, o afastamento imediato de suas atividades, independente de filiação sindical.
4. A revisão das políticas públicas pelo Poder Judiciário é restrita e limitada a análise formal do ato, sendo vedado substituir os parâmetros de conveniência e oportunidade firmados pela Administração Pública.
5. Remessa necessária conhecida e não provida.